Tribunal: CARF
Processo: 11060.722407/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722407/2018-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.516 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROVANI CHAVES GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2201-000.515, de 03 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 11060.722486/2015-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) de imóvel sem denominação, localizado na cidade de Cachoeira do Sul/RS. O
cadastro RFB é sob o no 1.019.320-0, com área declarada de 610,9 ha.
Pelo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido consta diferença entre o
Declarado e o Apurado da Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha), da Distribuição da Área
Utilizada pela Atividade Rural (ha), no Cálculo do Valor da Terra Nua e, por conseguinte, no
Cálculo do Imposto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722407/2018-31
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722407/2018-31

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta: a) Área de Produtos
Vegetais informada não comprovada; b) Área de Pastagem informada não comprovada, e; c)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado. São os fundamentos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Intimado, o contribuinte apresentou Impugnação em que alega: erro material,
bitributação e área pertencente a Cooperativa de Crédito Cachoeirense LTDA. Alega que houve
excesso de valoração por hectare em determinados anos e a falta da presença de Laudo Técnico
de avaliação para que haja contraponto, o que ocasiona o cerceamento do direito de defesa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência/procedência em parte da manifestação.
Cientificado, foi apresentado Recurso Voluntário pela viúva do então
contribuinte, com comprovante de certidão de óbito.
O Recurso é assinado por Marize Terezinha Pontes Pereira, mas não consta
documento que comprove que a viúva é a inventariante.
No recurso, alega nulidade por vício formal e, sem que haja fundamentação legal
expressa, afirma que as cobranças são indevidas.
É o Relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722407/2018-31

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Dado que o contribuinte foi cientificado em 21/10/2020, o Recurso
Voluntário foi apresentado de forma tempestiva (20/11/2020).
Não obstante, a peça processual administrativa foi apresentada por outra
pessoa que não o contribuinte. Ainda que conste comprovante de certidão
de óbito, o recurso assinado por Marize Terezinha Pontes Pereira não é
acompanhado de documento que comprova que a viúva é inventariante.
Tal circunstância tem repercussão importante para o caso, pois, sem a
juntada de documento que comprove a representação legal, o recurso não
pode ser conhecido.
Isso porque, nos termos do art. 131, III, do CTN, o espólio responde
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Por sua vez, quem representa o espólio é o inventariante, desde a
assinatura do compromisso até a homologação da partilha, conforme art.
1.991, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).
Todavia, caso não tenha sido aberto o processo de sucessão, aplica-se o
disposto no inciso I, do art. 1.797 do Código Civil:
Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança
caberá, sucessivamente:
I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da
sucessão;
IMPUGNAÇÃO. PODERES PARA REPRESENTAÇÃO. No caso de
impugnação apresentada por pessoa não habilitada, sem poderes para
representação do sujeito passivo, não há litígio a ser apreciado por esta instância
administrativa de julgamento.
Esse cenário atrai a aplicação da súmula CARF 129, que determina:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Por isso, imperiosa a conversão do julgamento em diligência para o
saneamento da irregularidade.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para notificar o
contribuinte, por meio de seu espólio ou seu cônjuge, a fazer prova da
regularidade da representação processual, sob pena de não conhecimento
do recurso.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.516 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.722407/2018-31

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do processo em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital